Tribunal: STF
Processo: ARE 776099
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Consignação em folha de pagamento de servidores públicos. Exclusividade aos bancos oficiais. 3. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.